Tribunal: TJSP
Processo: 2054075-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA EXECUTADA – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão e contradição – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2054075-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante PDG
SP 7 INCORPORAÇÕES SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é embargado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TREND & HOME OFFICE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054075-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 40a Vara Cível
Embargante: PDG SP 7 Incorporações SPE Ltda.
Embargado: Condomínio Edifício Trend & Home Office
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
EXECUTADA PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS
INFRINGENTES Acórdão devidamente fundamentado,
sem
omissão
e
contradição
Prequestionamento

Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias
Embargos de declaração não são adequados para promover a
reforma
do
que
decidido

EMBARGOS
NÃO
ACOLHIDOS
Voto no 25816
Embargos de declaração opostos pela Executada contra o acórdão
de fls. 86/89, em que provido o recurso de agravo de instrumento apresentado pelo
Exequente, para afastar a decisão agravada, com o prosseguimento da execução (na Vara
de origem) pela integralidade do valor exequendo.
Alega que o acórdão contém omissão e contradição: não acolheu a
alegação de que o valor exequendo está sujeito aos efeitos da recuperação judicial.
Acrescenta que necessário o prequestionamento para a interposição de recurso.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, a Embargante pretende obter efeitos infringentes ao
fundamento de omissão e contradição. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054075-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar
presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende
que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem
Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do
julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP, 8a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio
Marques Neto).
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva
tida por violada, não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça
expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado EREsp no.155.621/SP,
Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ 13/9/99), não basta a
argumentação de que os embargos de declaração são interpostos com esse propósito,
porque necessária a existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, o que não se verifica.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator